Tribunal: TJSP
Processo: 0005241-33.2020.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de Regime – Progressão ao regime semiaberto verificada por meio de despacho juntado aos autos – Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0005241-33.2020.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que
é agravante JEFERSON JOSE DE SANTANA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005241-33.2020.8.26.0590 - Voto no 23.481
2
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 0005241-33.2020.8.26.0590 São Vicente
Agravante: Jeferson José de Santana
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 23.481
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Progressão de Regime
Progressão ao regime semiaberto verificada por meio de
despacho juntado aos autos Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo em execução interposto por
JEFERSON JOSÉ DE SANTANA, contra a r. decisão de fl. 18/20
que, nos autos no 1002339-90.2020.8.26.0590, requisitou a realização
de exame criminológico para avaliar o requisito subjetivo na análise
da progressão de regime do agravante.
Pretende, com o presente recurso (fls. 01/08), a
reforma da r. decisão recorrida, para que seja concedido ao agravante
a progressão ao regime semiaberto, argumentando estarem presentes
os requisitos legais.

Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento da contraminuta de fls. 24/32 e
mantida a decisão pelo Juízo a quo (fl. 33), vieram os autos a esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005241-33.2020.8.26.0590 - Voto no 23.481
3
Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo
seu desprovimento (fls. 39/43).
É o relatório.
O recurso está prejudicado.
Conforme se observa dos autos, o agravante
cumpre pena total de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 29 (vinte e
nove) dias de reclusão, em decorrência da prática de crimes de roubo
e receptação, conforme se verifica do boletim informativo da
Secretaria de Administração Penitenciária de fls. 10 e seguintes.
Ocorre que, conforme despacho de fl. 45, o
Juízo a quo reviu sua decisão para “afastar a realização de exame
criminológico” e conceder ao réu Jeferson José de Santana a
progressão ao regime semiaberto.
Assim sendo, julga-se prejudicado o agravo
defensivo pela perda do objeto.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator